Tribunal: TJES
Processo: 5009098-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009098-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALENTIN DALVI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PROPRIEDADE INSERIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL – ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.476/1997 – ISENÇÃO CONDICIONADA – NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO VALIDADE DA CDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A limitação administrativa que, eventualmente, impeça edificações em área de preservação permanente não é capaz de obstar a configuração do fato gerador do IPTU.

2.
In casu,
o afastamento da cobrança da exação só poderia se dar, na espécie, via isenção tributária, prevista, no caso do Município de Vitória, na Lei Municipal n.º 4.476/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 14.072/2008.

3.
Não se pode, contudo, cogitar de isenção incondicionada, como quer fazer crer o Agravante, uma vez que a própria lei de regência
faz menção
, em seu artigo 4º,
a um procedimento para obtenção do benefício, a ser deflagrado por requerimento do interessado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
formulado
no prazo e na forma prescrita no correlato regulamento, o que, a toda evidência, não chegou a ser oportunamente providenciado pelo Agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VALENTIN DALVI contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da execução fiscal tombada sob o n.º 0022816-61.2007.8.08.0024, aforada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, aqui Agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora Agravante, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da ação.

Pelas razões recursais id 5693076, o Agravante expõe que a dívida perseguida na origem, expressa na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 411/2007, cujo valor histórico é de R$ 8.477,09 (oito mil quatrocentos e setenta e sete reais e nove centavos), decorre de supostos créditos relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre imóvel de sua propriedade, inscrito no cadastro municipal sob o n.º 2-7243278, que estaria situado, em sua integralidade, em área de proteção ambiental. Inconformado com a refutação de sua tese defensiva, o Agravante aduz, prefacialmente, que a decisão fustigada incorre no vício de fundamentação a que alude o artigo 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, pois deixou de observar precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça sem, contudo, demonstrar a ocorrência de
distinguishing
ou
overruling
.

Sustenta, ainda, o Agravante que o esvaziamento completo do direito de propriedade ocasionado por limitação administrativa afasta a hipótese de incidência do tributo em questão, eis que impedida a utilização econômica de imóvel compreendido em área de preservação permanente, salientando, ainda, a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei Municipal n.º 4.476/1997, é incondicionada e não depende de comprovação do preenchimento de qualquer requisito pelo contribuinte.

Pela decisão id 5754503, foi indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal.

O Agravante interpôs agravo interno (id 5974314), buscando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a pretensão liminar.

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009520-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: EDITH ALTOÉ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VALENTIN DALVI contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da execução fiscal tombada sob o n.º 0022816-61.2007.8.08.0024, aforada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, aqui Agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora Agravante, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da ação.

Pelas razões recursais id 5693076, o Agravante expõe que a dívida perseguida na origem, expressa na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 411/2007, cujo valor histórico é de R$ 8.477,09 (oito mil quatrocentos e setenta e sete reais e nove centavos), decorre de supostos créditos relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre imóvel de sua propriedade, inscrito no cadastro municipal sob o n.º 2-7243278, que estaria situado, em sua integralidade, em área de proteção ambiental. Inconformado com a refutação de sua tese defensiva, o Agravante aduz, prefacialmente, que a decisão fustigada incorre no vício de fundamentação a que alude o artigo 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, pois deixou de observar precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça sem, contudo, demonstrar a ocorrência de
distinguishing
ou
overruling
.

Sustenta, ainda, o Agravante que o esvaziamento completo do direito de propriedade ocasionado por limitação administrativa afasta a hipótese de incidência do tributo em questão, eis que impedida a utilização econômica de imóvel compreendido em área de preservação permanente, salientando, ainda, a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei Municipal n.º 4.476/1997, é incondicionada e não depende de comprovação do preenchimento de qualquer requisito pelo contribuinte.

Pois bem.

Prefacialmente, impende consignar que, ao contrário do que alega o Agravante, a decisão objurgada não encontra-se inquinada de vício de fundamentação capaz de ensejar a decretação de sua nulidade com fulcro no artigo 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

Sabe-se, nesse particular, que, em deferência ao comando previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República,
“as decisões judiciais exigem o mínimo de fundamentação adequada, vale dizer, que se demonstre a efetiva análise e conclusão a respeito do caso concreto, sob pena de nulidade”
(STJ, RHC 69.720/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

A propósito, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (Tema 339), que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(STF, AI 791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
discorreu suficientemente sobre as questões suscitadas pelo Agravante, expondo, ao longo de 10 (dez) laudas (id 5718345), as razões de seu convencimento, amparado em orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça à qual se subsume o caso concreto.

Com efeito, a compreensão de que a limitação administrativa que, eventualmente, impeça edificações não é capaz de obstar a configuração do fato gerador do tributo em cotejo, que corresponde à localização da propriedade na zona urbana do município, deflui do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CUMULADA COM A NOTA DE
NON AEDIFICANDI
. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.

1. Discute-se nos autos a incidência de IPTU sobre imóvel urbano declarado em parte como área de preservação permanente com nota
non aedificandi
.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que
o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município
. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações.”(REsp 1128981/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 25/03/2010).

3. O fato de parte do imóvel ser considerada como área
non aedificandi
não afasta tal entendimento, pois não há perda da propriedade, apenas restrições de uso, a fim de viabilizar que a propriedade atenda à sua verdadeira função social. Logo,
se o fato gerador do IPTU, conforme o disposto no art. 32 do CTN, é a propriedade de imóvel urbano, a simples limitação administrativa de proibição para construir não impede a sua configuração
.

4. Não há lei que preveja isenção tributária para a situação dos autos, conforme a exigência dos arts. 150, § 6º, da Constituição Federal e 176 do CTN.

Recurso especial provido.

(REsp n.º 1.482.184/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 24/3/2015)

Nesse cenário, pouco parece importar se a limitação administrativa é parcial ou total; para ambos os casos a conclusão é a mesma: se o bem imóvel está situado na zona urbana do município, reputa-se configurada a hipótese de incidência do IPTU.

Ainda que assim não fosse, o afastamento da cobrança da exação só poderia se dar, na espécie, via isenção tributária, prevista, no caso do Município de Vitória, na Lei Municipal n.º 4.476/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 14.072/2008.

Não se pode, contudo, cogitar de isenção incondicionada, como quer fazer crer o Agravante, uma vez que a própria lei de regência faz menção, em seu artigo 4º, a um procedimento para obtenção do benefício, a ser deflagrado por requerimento do interessado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, formulado no prazo e na forma prescrita no correlato regulamento, o que, a toda evidência, não chegou a ser oportunamente providenciado pelo Agravante.

Nesse sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre caso análogo ao que ora se aprecia, em que o Agravante também figura como parte, nos termos da ementa colacionada a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – ISENÇÃO POR RESTRIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL – ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.476/1997 – ISENÇÃO CONDICIONADA – NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO VALIDADE DA CDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que a limitação à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU, eis que o fato gerador do imposto é a propriedade localizada em zona urbana, sendo indiferente a existência de restrição.

2. Assim, a hipótese dos autos não se trata de não incidência do imposto, pois configurado o fato gerador, o afastamento da cobrança do tributo se dá por meio do instituto da isenção tributária.

3. A legislação municipal que trata da isenção do IPTU para as áreas declaradas como de preservação permanente (Lei Municipal nº 4.476/1997) estabelece uma isenção condicionada com exigência de requerimento administrativo prévio, uma vez que a própria lei no parágrafo primeiro do artigo 4º estabelece que a definição dos procedimento para obtenção da isenção do imposto serão regulamentados através de ato do Poder Executivo (Decreto Municipal nº 14.072/2008).

4. O Decreto Municipal regulamentador prevê que para a concessão do benefício de isenção deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos documentos elencados (art. 5º), condições que não foram comprovadas pelo agravante, haja vista não ter colacionado o requerimento administrativo tempestivo de isenção com o preenchimento dos requisitos da legislação municipal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011606-72.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora Desa. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 04.07.2023)

Em idêntico teor lavrou-se a ementa do julgamento do agravo de instrumento n.º 5011594-58.2022.8.08.0000, realizado naquela mesma data sob a condução da Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Relatora de ambos os recursos.

À luz de tais considerações, entendo deva prevalecer a decisão objeto da presente insurgência recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanha o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões